Tribunal: TJBA
Processo: 8000991-70.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000991-70.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARLY RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MUNICÍPIO DE PLANALTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO PREVISTO NO ARTIGO 85 DA LEI MUNICIPAL N. 0321/2010. AUTOAPLICABILIDADE DA LEI LOCAL INSTITUIDORA DE VANTAGEM. PAGAMENTO DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Planalto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de adicional por tempo de serviço movida por servidora municipal, reconhecendo o direito ao quinquênio e condenando ao pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se assiste à servidora o direito à percepção do adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, considerando as vedações temporárias estabelecidas pela LC nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010 é autoaplicável, prescindindo de regulamentação, e estabelece como único requisito para a concessão da vantagem o efetivo exercício do serviço público por cinco anos completos.

4.

A servidora, admitida em 1999, completou o período aquisitivo necessário para o quinquênio ainda em 2016, muito antes da vigência da LC nº 173/2020, adquirindo direito consolidado.

5.

A LC nº 173/2020, embora tenha estabelecido vedações temporárias válidas durante a pandemia, não pode retroagir para atingir direitos já incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores.

6.

Aplicação correta da Súmula 85 do STJ quanto à prescrição quinquenal em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública.

7.

Em sede de reexame necessário, diante da iliquidez da sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada em reexame necessário apenas para determinar a fixação dos honorários advocatícios na liquidação.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 321/2010, art. 85; CPC, art. 85, § 4º, II; art. 496; Súmula 85/STJ; Súmula 490/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário nº 80000749020208050198; TJ-BA, REEX nº 80001568720218050198; TJ-BA, Apelação nº 80000072320238050198.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000991-70.2024.8.05.0198
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como apelada
MARLY RIBEIRO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
MODIFICAR PARCIALMENTE
a sentença apenas para determinar a fixação do percentual dos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04